Tribunal: TJSP
Processo: 1068069-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora/apelante de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença – Prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, aplicável à espécie, é contado a partir da data da ciência inequívoca pelo segurado, de sua invalidez - Sumula 278

Ementa:
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora/apelante de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença – Prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, aplicável à espécie, é contado a partir da data da ciência inequívoca pelo segurado, de sua invalidez - Sumula 278 do STJ - Ciência inequívoca pela autora da invalidez em caráter permanente, se deu, quando da concessão, pelo INSS, do benefício da aposentadoria por invalidez – Ação, todavia, que só foi ajuizada em 27/11/2019, quando há muito já havia transcorrido o prazo prescricional ânuo - Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Ademais, inexiste previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068069-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOMINGA
CELIA DE SOUSA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO
VIDA E PREVIDENCIA S/A e BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068069-03.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 39697
APEL. No: 1068069-03.2019.8.28.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DOMINGA CÉLIA DE SOUSA CARDOSO (JUST GRAT)
APDOS. : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. E OUTRO
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão da
autora/apelante de indenização securitária por invalidez
funcional permanente total por doença Prazo prescricional
ânuo previsto no art. 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea “b”, do
Código Civil, aplicável à espécie, é contado a partir da data da
ciência inequívoca pelo segurado, de sua invalidez - Sumula
278 do STJ - Ciência inequívoca pela autora da invalidez em
caráter permanente, se deu, quando da concessão, pelo INSS,
do benefício da aposentadoria por invalidez Ação, todavia,
que só foi ajuizada em 27/11/2019, quando há muito já havia
transcorrido o prazo prescricional ânuo - Precedentes desta
Egrégia 34a Câmara de Direito Privado Ademais, inexiste
previsão securitária para a hipótese de invalidez por doença
Sentença mantida Recurso não provido, com majoração da
verba honorária recursal Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Dominga Célia de Sousa Cardoso
contra Bradesco Vida e Previdência S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de
fls. 265/273, de lavra do Magistrado ANDERSON CORTEZ MENDES, com
fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a ação, e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa (art. 85, parágrafo 2o, do CPC), a ser corrigido, desde o ajuizamento da
ação, pela tabela prática do TJSP, e juros de mora a partir do trânsito em
julgado, conforme disposto no art. 85, parágrafo 16o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade deferida à autora (art. 98, parágrafo 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068069-03.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, sustentando,
em apertada síntese, que foi acometida por insuficiência mitral e tricúspide,
disfunção distólica, taquicardia sinusal, alterações difusas da repolarização
ventricular, mioma e cisto hepático; entende que os contratos de seguro
trazem em si relação de seguro, em que o negócio jurídico celebrado entre as
partes se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto,
entende que a seguradora assume os riscos, tirando proveito quando estes
não ocorrem, proveito este substancialmente relevante, porquanto, não fosse
uma atividade lucrativa, certamente não haveria tantas seguradoras; pretende,
ainda, seja indenizada dos danos morais que alega ter sofrido, diante do
constrangimento, frustração, dor, qual foi submetida desnecessariamente,
configurando verdadeiro e ostensivo ataque à sua honra.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(fls.
285/300), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que é beneficiária da apólice de seguro, que prevê cobertura contra
morte e invalidez permanente, por morte acidental e doença no montante de
R$ 105.375,12; discorre que encontra-se incapacitada, eis que o exercício da
função agressiva desenvolveu diversos problemas de saúde como gordura no
fígado , além de cistos nos pulmões, hérnias, problemas na coluna, razão pela
qual teve que ser afastada de seu ambiente de trabalho e começou a receber
um auxílio doença. Pretende, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
R$ 182.546,10.
Todavia, não obstante os argumentos levantados pela autora,
para reforma, a r.sentença merece preservação, por seus jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o art. 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea “b”, do
Código Civil estabelece a prescrição ânua para a pretensão do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068069-03.2019.8.26.0002 -Voto no
4
contra o segurador.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o termo a quo da prescrição, em casos de indenização securitária por
invalidez, é a data da ciência inequívoca.
Neste sentido é a Súmula 278: “O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
No mesmo sentido, já decidiu o c. STJ, no Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.388.030/MG, que “o termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”, e que “exceto nos
casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a
presunção de ciência”.
Com efeito, a análise dos autos, a autora foi afastada do
trabalho por conta de problemas de saúde, passando a receber, desde então,
auxílio doença previdenciário, datando, o mais antigo, de 10 de março de 2009
(fls. 45/47).
Desta forma, não há dúvida que a ciência inequívoca da
invalidez em caráter permanente, se deu, quando da concessão da
aposentadoria.
Entretanto, a presente demanda só foi ajuizada em
27.11.2019, quando há muito já havia transcorrido o prazo prescricional ânuo.
Assim, a pretensão encontra-se prescrita, pois ultrapassado o
prazo prescricional ânuo contado a partir da ciência inequívoca da
incapacidade laboral.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Obrigações. Contrato de seguro de vida em grupo. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068069-03.2019.8.26.0002 -Voto no
5
de cobrança de indenização securitária. Sentença de extinção pelo
reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC). Ação proposta pelo
segurado contra a seguradora. Prazo prescricional ânuo tanto no antigo como
no atual Código Civil (art. 178, § 6o, inciso II, CC/1916, art. 206, § 1o, II, 'b', do
CC/2002 e Súmula 101 do STJ), que se inicia da ciência inequívoca da
invalidez (Súmula 278 do STJ) que ocorreu com a concessão da
aposentadoria por invalidez pelo INSS em 02/01/2017. Autor que não efetuou
pedido administrativo, não havendo suspensão do prazo. Ação proposta em
24/08/2018, após decorrido o lapso prescricional. Prazo prescricional ânuo do
segurado contra a seguradora que não se confunde com o prazo prescricional
decenal em relação aos beneficiários (art. 205 do CC). Sentença mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido”
(TJSP

Apelação
no
1005290-07.2018.8.26.0597 - Relator: L. G. Costa Wagner - 34a Câmara de
Direito Privado - Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020).
“Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais. O termo inicial do prazo ânuo para o ajuizamento da ação
do segurado em grupo contra a seguradora é a data em que tem ciência
inequívoca da incapacidade permanente (Súm. 278, STJ), não havendo nos
autos prova de que isso ocorreu à época do sinistro. O segurado não faz jus à
indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ou
acidente se as moléstias que o acometem o afastaram apenas
temporariamente do trabalho, mas não impediram de forma permanente o
exercício de atividade laborativa. Hipótese em que houve reabilitação
profissional por meio de curso da Previdência Social, com adaptação do
requerente a função que exige esforço físico adequado à sua condição.
Precedente desta Col. Câmara. Recurso do autor improvido, provido o da ré”
(TJSP
Apelação no 1012281-93.2016.8.26.0362 - 34a Câmara de Direito
Privado Relator Gomes Varjão, j. 22/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068069-03.2019.8.26.0002 -Voto no
6
“Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de
improcedência, com reconhecimento de prescrição. Prazo prescricional ânuo,
conforme art. 206, §1o, II, CCivil/02. Fluência do prazo se inicia da data da
ciência inequívoca do comprometimento laboral, conforme Súmula 278 do E.
STJ. Laudo médico no sentido da deficiência permanente, com expressa
ciência doa autora, datado de 03/03/201730/08/2016, quando iniciada a
fluência contagem do prazo prescricional. Ajuizamento da presente demanda
realizado em 12/12/201726/09/2017. Sentença mantida. Apelo improvido”
(TJSP Apelação no 1013765-21.2017.8.26.0068 - Relator: Soares Levada -
34a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 22/10/2018 - Data de
Registro: 22/10/2018).
E, ainda que assim não fosse, inexiste previsão securitária
para a hipótese de invalidez por doença (fls. 32/140).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da causa.
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora